Tribunal: CARF
Processo: 10909.005381/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário serem parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi comprovada a efetiva transferência dos recursos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, dentre elas a promessa de compra e venda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. NULIDADE DO AUTO. INOCORRÊNCIA
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não há que se falar nulidade do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que especificaa matéria controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente contraposta. Portanto, não deve ser conhecida questão não levantada na impugnação nem no recurso, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada .

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.005381/2007-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-007.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
05 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
KETLYN REESE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO.
AI.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de
origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de
documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário serem
parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do
doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi
comprovada a efetiva transferência dos recursos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMÓVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005381/2007-28
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

promessa de cessão de direitos à sua aquisição, dentre elas a promessa de
compra e venda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. NULIDADE DO AUTO. INOCORRÊNCIA
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando
adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e
certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade.
Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não há que se falar nulidade
do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que especificaa
matéria controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente contraposta. Portanto, não deve ser conhecida questão não
levantada na impugnação nem no recurso, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria omissão de rendimentos de ganhos de capital
na alienação de bens e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1533/1547), interposto contra o Acórdão
07-14.778 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC DRJ/FNS (e-fls. 1519/1525) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 1491/1505) apresentada diante de Auto de
Infração – AI (e-fls. 1463/1473) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a
omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto, e a omissão de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais, que na data da lavratura,
27/11/2007, atingiu o montante de R$ 288.099,03, composto de imposto e seus consectários
legais. A ciência do AI deu-se em 29/11/2007.
2. Reproduz-se, em sua essência, o Relatório da Decisão de Piso, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
Contra o interessado retro identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 731 a 733,
integrado pelos demonstrativos de fls. 734 a 736 e pelo Relatório de Fiscalização de fls.
693 a 730, exigindo-lhe o pagamento da importância de R$ 121.142,53 a titulo de
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, referente aos anos-calendário 2002 e 2003,
acrescida da multa de oficio de 75% e dos juros de mora.
(...)
Tendo em vista que, no entender do agente fiscal, as infrações configuram, em tese,
crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de
1990, foi formalizada representação fiscal para fins penais (constante do processo n°
10909.005382/2007-72).
DA IMPUGNAÇÃO
(...).
1. Da inexistência do fato gerador do imposto
Como questão que atribui como sendo uma preliminar, a impugnante questiona a
existência do fato gerador do imposto, alegando que tal só ocorreria se tivesse auferido
rendimentos tributáveis e caso não houvesse recebido rendimentos isentos oriundos de
doação. Requer que seja reconhecida a inexistência do fato gerador, pois que por
apresentou, no prazo legal, os documentos comprobatórios da doação e isenção do
Imposto de renda "exercícios 2002 e 2003".
2. Do acréscimo patrimonial a descoberto
A impugnante afirma ter informado em suas DIRPF como rendimentos isentos e não
tributáveis os valores de R$ 250.000,00 (ano-calendário 2002) e R$ 370.000,00 (ano-
calendário 2003), referentes a doações realizadas por seu pai, Wilson Reese. Contesta o
fato de a autoridade lançadora ter considerado como não comprovada a entrega efetiva
do numerário, alegando que as doações informadas nas DIRPF estão em conformidade
com os contratos de doação firmados em 20/01/2002 e 15/03/2003.
Aduz, ainda, que a doação de numerário de pai para filho é perfeitamente legal, uma vez
que os rendimentos e bens do doador têm origem justificada; que esse tipo de operação
quase sempre é feita de maneira informal em se tratando de dinheiro, e se o "valor
doado está consignado na declaração de rendimentos do doador e do donatário, o
valor doado deve constar no 'fluxo de caixa' mensal como fonte de origens do
donatário e como fonte de aplicações do doador"; os contratos de doação firmados
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

entre pai e filho são documentos idôneos e fiscais, que se revestem das formalidades
legais para fins de justificar o recebimento dos numerários pela impugnante; que as
doações foram informadas nas DIRPF do doador. Com o intuito de corroborar seu
arrazoado, cita acórdãos do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Em vista disso, a contribuinte entende que está cabalmente comprovado o recebimento
de numerário não tributável decorrente de doações feitas por seu pai, razão pela qual
esses valores devem ser computados na determinação do acréscimo patrimonial e, por
conseqüência, seja reconhecida a improcedência do lançamento.
3. Do ganho de capital na alienação de bens
A impugnante reconhece ter alienado um imóvel (apartamento e box) por RS
260.000,00 e que ofereceu à tributação apenas a parcela do ganho de capital referente a
R$ 150.000,00, recebida à vista; e que, por lapso, deixou de tributar o ganho referente a
R$ 110.000,00, recebida cm 19/09/2002.
Requer, no entanto, que o valor da segunda parcela recebida seja considerado como
recurso no cálculo da variação patrimonial.
4. Do pedido
Requer, por fim, que:
a) seja dado efeito suspensivo ao crédito tributário até decisão final transitada em
julgado, em conformidade com o art. 151 do CTN;
b) seja anulado e julgado totalmente improcedente o Auto de Infração emitido.
É o relatório
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que manteve
o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Caracterizam omissão de rendimentos as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial não compatível com os rendimentos isentos, tributáveis ou não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DOAÇÃO ENTRE PAI E FILHO. COMPROVAÇÃO.
Devido ao vínculo existente entre as partes, no caso de pais e filhos, para que se admita
como verdadeira uma doação, do ponto de vista tributário, não basta que a operação
tenha sido informada nas respectivas declarações de rendimentos ou que tenha sido
celebrado contrato de doação, necessário se faz a comprovação da efetiva transferência
do numerário.
Lançamento Procedente
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo, em 06/01/2009, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 05/02/2009 (AR de e-fl. 1531 versus protocolo de e-fl.
1533), peça de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir:
- traz sucinto histórico da lide administrativa;
- repisa integralmente seus argumentos apresentados na impugnação, com
apresentação de peça recursal de extrema similitude com a peça impugnatória; e
- cita jurisprudência administrativa.
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

5. Seu pedido final recursal é similar ao impugnatório: efeito suspensivo até a
decisão final administrativa; acolhimento do recurso e anulação do lançamento e do acórdão
combatido; consideração dos rendimentos não tributáveis oriundos de doação em dinheiro.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
9. Com isso, fica claro que decisões administrativas, mesmo que reiteradas,
destacadas no Recurso, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos. E mais, admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada
doutrina apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN,
motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
10. Todavia, antecipadamente esclarece-se que, mesmo sem força vinculante,
foram utilizadas algumas decisões neste voto, entretanto nunca com a função de norma
complementar de que fala o art. 100 do CTN, mas simplesmente para reforço na argumentação e
apresentação de precedentes decisórios acerca do tema sob apreciação.
11. Deve ser afastada também qualquer alegação de nulidade do auto de
infração, que aponta, en passant, a reclamante. Verificada a ocorrência do fato gerador no caso
em concreto enquadrado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 , plenamente vinculada é a atividade da
Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
12. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal -
PAF.
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
13. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
à interessada a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
14. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, os quais não ocorrem no presente caso:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
15. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio, conforme artigo 60 do PAF.
16. Verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera
nos atos administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados
estão todos os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio do devido
processo legal, da verdade material e do dever de investigação e claro, do contraditório de da
ampla defesa, o que afasta completamente a nulidade do presente feito.
17. Verifica-se no recurso, da mesma forma que na impugnação, a ausência de
alegações contra o lançamento realizado em relação a omissão de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos, o que torna tal matéria não impugnada e, portanto, afasta-se sua apreciação,
devendo ser considerada então quesito não conhecido. Neste sentido, extremamente elucidativa a
citação parcial, com a devida vênia, da ementa do acórdão 2202-006.086, exarado em
04/03/2020, de autoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, sobre o tema:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a
impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não
apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário
neste particular.
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

18. Embora a interessada aponte como matéria preliminar a inexistência do fato
gerador do imposto, considera-se que sua apreciação deve ser procedida juntamente com a do
mérito da lide, pelas suas características intrínsecas.
19. Sem mais matérias de cunho preliminar a serem apreciadas, passa-se então à
apreciação do mérito da lide, e recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-
005.520, desta 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria
do i. Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho
colacionado abaixo, que esclarece os fundamentos legais e como ocorre o lançamento e a
contestação da omissão de rendimentos decorrente de constatação de acréscimos legais a
descoberto:
Da omissão de rendimentos - acréscimo patrimonial a descoberto.
A autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a descoberto, caracterizada
pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-calendário de 2003 (...),
conforme demonstrado no Auto de Infração, tendo por fundamento legal básico a Lei no
7.713/88, em seus arts. 1o a 3o, (...)
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto
nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
(...)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e,
portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, onde resta assegurado o direito do
contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos a tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade
lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite
presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de oficio do
imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova em
contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como
fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
(...).
No presente caso, a contribuinte não trouxe essa comprovação (...)
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

20. Quanto à variação patrimonial a descoberto apontada pela fiscalização,
pretende a contribuinte justificar o acréscimo constatado pela aquisição de rendimentos isentos,
advindos de doação recebida de seu genitor. Mas, cabendo-lhe o ônus da prova, pretendeu
sustentar a veracidade de tal doação apenas com a declaração da mesma em Declaração de
Ajuste Anual – DAA de ambos e em contratos de doação que não possuem comprovação pública
da data em que foram firmados. Assim, sem a devida comprovação da efetiva transferência de
recursos, por exemplo com comprovantes de movimentação bancária, ou ainda com o devido
recolhimento de tributo estadual relativo à doação inter vivos, não há prova suficiente da efetiva
configuração da doação.
21. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-
se manter sem reparos, neste quesito, o acórdão recorrido. Ocorre que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado,
in casu, da contribuinte ora recorrente. E na espécie, a autuada não comprovou de maneira
satisfatória as doações que alega ter recebido, sendo legalmente cabível a inversão do ônus da
prova e não cabendo a simples busca da verdade material.
22. Neste mesmo diapasão, podem ser citados os recentes acórdãos prolatados por
este e. CARF, quanto à necessidade de prova efetiva da doação, como os de números 2201-
005.057, de 13/03/2019; 2301-006.556, de 09/10/2019; 2401-007.137, de 06/11/2019 e 2402-
008.074, de 15/01/2020.
23. Diante de todas as alegações do contribuinte, e dos documentos juntados aos
autos, conclui-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão pela manutenção do lançamento
como já bem explanado em seu voto, o qual, por apreciar os mesmos quesitos recursais, adoto
como razões de decidir, cf. facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, conforme
transcrição a seguir:
Voto
(...)
1. Limites do litígio
Ressalte-se, antes de qualquer coisa, que não obstante a interessada pugne pela
nulidade/improcedência do Auto de Infração, há de se considerar como não impugnado
o lançamento referente ao ganho de capital, pois que, conforme se infere do relatório,
além de reconhecer a omissão do ganho de capital, a interessada deixa de apresentar os
motivos de fato e de direito necessários para a contestação da matéria, consoante
disposto nos arts. 16, inciso III, e 17, ambos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972.
Dessa forma, em relação ao ganho de capital, torna-se incontroverso o lançamento do
imposto no valor de RS 16.499,99, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora, razão pela qual rejeita-se, de plano, o pedido de anulação/improcedência integral
do Auto de Infração.
2. Da inexistência do fato gerador do imposto. Do acréscimo patrimonial a
descoberto
Tendo em vista a intrínseca relação entre as matérias, serão abordadas conjuntamente as
alegações acerca da inexistência do fato gerador do imposto e aquelas referentes ao
acréscimo patrimonial a descoberto, sintetizadas nos tópicos 1 e 2 do relatório deste
acórdão, respectivamente. Em verdade, a questão posta no primeiro tópico refere-se ao
mérito do lançamento e como tal deve ser tratada.
(...)
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

(...), a contribuinte entende que está cabalmente comprovado o recebimento de
numerário não tributável decorrente de doações feitas por seu pai, razão pela qual esses
valores devem ser computados na determinação do acréscimo patrimonial e, por
conseqüência, seja reconhecida a improcedência do lançamento.
Requer, ainda, que seja considerado como recurso no cômputo da variação patrimonial
o valor de R$ 110.000,00, referente à segunda parcela da alienação do apartamento e
box, recebida em 19/09/2002.
Em análise do arguido, importa ressaltar, de pronto, que o lançamento do acréscimo
patrimonial a descoberto está fundamentado nos arts. 2o e 3o da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, in verbis:
(...)
Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa), pois, demonstrada pelo
fisco a existência de acréscimos patrimoniais a descoberto presume-se a ocorrência de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte justificar a origem de tais acréscimos
com rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva.
Permanecendo injustificados tais acréscimos, prevalece a presunção relativa de que
provêem de fonte ou atividade não declaradas, com o objetivo de subtraí-las à tributação
devida.
No caso presente, a contribuinte pretende justificar o acréscimo de seu patrimônio com
quantias que teria recebido por meio de doações feitas por seu pai. Nesse sentido, sem
que se questione a informalidade que, maioria das vezes, ocorre nas doações entre
familiares, esclareça-se que além dos respectivos registros nas declarações de
rendimentos e, até mesmo, da celebração de contratos de doação, do ponto de vista
tributário, devido ao vínculo existente entre as partes (no caso, pai e filha), para que se
admita como verdadeira uma doação, necessário se faz a comprovação da efetiva
transferência do numerário.
À vista dos elementos constitutivos dos Autos, tem-se que a contribuinte foi intimada (e
reintimada) a comprovar com documentos hábeis e idôneos o recebimento dos valores
informados, em suas DIRPF referentes aos anos-calendário 2002 e 2003, como isentos e
não-tributáveis (doações), conforme Termo de Início de Fiscalização (fls. 4 e 5), Termo
de Intimação 001 (fls. 71 e 72) e Termo de Intimação 002 (fls. 496 e 497). No entanto,
nada apresentou para comprovar o efetivo recebimento das quantias, apenas em sede de
impugnação, a interessada apresenta dois contratos particulares de doação entre pai e
filho (fls. 754 a 758).
Da mesma forma, o doador, Sr. Wilson Reese, ao ser intimado (e reintimado) a
comprovar com documentos hábeis e idôneos as doações feitas para sua filha, bem
como o empréstimo contraído junto à empresa Reese Turismo Hotel Ltda., da qual é
sócio responsável, conforme Termo de Intimação - Extensivo no 001 (fls. 60 e 61) e
Termo de Reintimação - Extensivo n° 001 (fls. 74 e 75), não apresentou qualquer
documento.
Outrossim, para que se verificasse a contabilização do empréstimo no valor de RS
650.000,00, que, consoante informado na DIRPF apresentada por Wilson Reese, teria
sido por ele contraído, até mesmo a empresa Reese Turismo Hotel Ltda., por intermédio
do Termo de Intimação - Extensivo n° 002 (fls. 64 e 65) e Termo de Reintimação -
Extensivo n° 002 (fls. 77 e 77), foi instada a apresentar os livros Diário e Razão, mas
também nada foi apresentado à fiscalização.
Como se infere, a contribuinte não logrou comprovar o ingresso no seu patrimônio dos
valores de RS 250.000,00 e RS 370.000,00, correspondentes a doações que teria
recebido de seu pai, nos anos-calendário 2002 e 2003, respectivamente. Do mesmo
modo, o pretenso doador nada apresentou para comprovar a entrega dos recursos.
Ora, não se trata aqui de valores irrisórios, razão pela qual torna-se imperioso que fique
comprovada a efetividade da transferência desses do patrimônio do doador para o do
donatário. Nessas circunstâncias, os contratos de doação de pai para filho, por si sós,
não têm a força probante que a impugnante pretende lhes dar, uma vez que poderiam ter
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

sido elaborados a qualquer tempo, nada comprovam quanto à consecução de seu objeto,
ou seja, relativamente à efetiva entrega do numerário.
De se frisar, ainda, que o fato de as doações estarem consignadas nas declarações de
rendimentos das partes envolvidas, também não os exime de comprovar a efetividade
das operações, mormente se o donatário pretende, com essas operações, justificar
acréscimos patrimoniais.
Ressalte que esse entendimento encontra guarida na jurisprudência administrativa,
conforme acórdãos cujas ementas transcrevem-se a seguir
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - A comprovação hábil do recebimento a titulo de
doação, bem como declaração ou posterior comprovação de recebimento de
valores são requisitos imprescindíveis para a comprovação de origem dos
recursos quando constatado acréscimo patrimonial
(Acórdão CC n° 102-45.989, de 19/03/2003)
DOAÇÃO - A justificativa do acréscimo patrimonial, seja por doação ou
qualquer outro meio, deve ser comprovado através de documento hábil para tal,
O fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do donatário
não é meio suficiente para prova
(Acórdão CC n° 104-7.314/90)
Por fim, no que se refere ao pleito de que seja considerado como recurso no cômputo
da variação patrimonial o valor de R$ 110.000,00, recebido em decorrência da alienação
de imóvel, tem-se pelo Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial, à fl. 716, que
tal valor já foi devidamente considerado pela autoridade lançadora.
Destarte, mantém-se integralmente o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela
fiscalização.
3. Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Quanto à suspensão da exigibilidade do credito tributário, requerida pela contribuinte ao
final de sua impugnação, de se dizer que já está assegurada, posto que a interposição de
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, consoante disposto no art. 151, inciso III, do CTN, constitui modalidade
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(...)
24. Sem razão portanto, a contribuinte, tanto em quesitos preliminares quanto de
mérito, acerca da inexistência da variação patrimonial a descoberto constatada pela fiscalização
em relação aos anos calendário 2002 e 2003.
25. Assim, desnecessário o pedido pelo efeito suspensivo da apreciação da lide,
descabida a anulação do lançamento e do acórdão combatido e impossível a consideração dos
rendimentos oriundos de doação em dinheiro como não tributáveis. Portanto, verifica-se na
presente lide que não deve ser conhecida a matéria acerca da omissão de rendimentos relativos
ganhos de capital na alienação de bens e direitos e restam afastados todos os argumentos
apesentados, permanecendo subsistente o lançamento do crédito tributário, não merecendo
reforma, portanto, o Acórdão recorrido.

Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005381/2007-28

Conclusão
26. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
omissão de rendimentos de ganhos de capital na alienação de bens e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital